Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas; (III) analisar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
6. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição pelo crime de drogas.
7. Não se mostra possível a negativação do vetor culpabilidade com base na existência de condenações anteriores, pois se confunde com a circunstância judicial dos antecedentes criminais, sob pena de bis in idem.
8. A despeito da nocividade da substância, a pequena quantidade de droga apreendida não justifica o desabono da circunstância especial do art. 42 da LAD.
9. A reincidência, específica ou genérica, obsta o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, arts. 33, 40 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF – RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015. STJ – AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021. STJ – AREsp 2.772.418/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024. TJDFT – Acórdão 1415688, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Câmara Criminal, julgado em 19/04/2022. TJDFT – Acórdão 2042031, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 03/09/2025. TJDFT – Acórdão 2034305, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025. TJDFT – Acórdão 1986551, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, julgado em 02/04/2025.